Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711960-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O O peticionante informa a renúncia dos mandatos outorgados por PREDIGÁS ENGENHARIA, ÂNGELO MELO CARDOSO e ARIANE TOSTES GRANDI (ID 17984749); contudo, tendo em vista que o agravo de instrumento já foi analisado e os autos arquivados, nada há a prover quanto à mencionada petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator